Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739341-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO NOVENTA E CINCO LTDA, VANDERLEY CARDOSO FERREIRA, POSTO ZERO VINTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIZEN S.A. contra decisão da il. 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta em face de POSTO NOVENTA E CINCO LTDA, VANDERLEY CARDOSO FERREIRA e POSTO ZERO VINTE LTDA, processo n. 0733379-76.2024.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro do contrato celebrado entre as partes e, por consequência, determinou o declínio da competência em favor de uma das Vara Cíveis da Comarca de Luis Eduardo Magalhães – BA (domicílio dos executados). Eis a r. decisão agravada (ID 208031169 da origem): “O sistema aponta os seguintes processos para análise de prevenção: 0733383-16.2024.8.07.0001, 0733370-17.2024.8.07.0001, 0733366-77.2024.8.07.0001 e 0733372-84.2024.8.07.0001 . Não há prevenção, uma vez que os processos em cotejo versam sobre títulos diferentes. Por sua vez, trata-se de execução proposta por RAIZEN S.A em desfavor de POSTO ZERO VINTE LTDA, POSTO NOVENTA E CINCO LTDA e VANDERLEY CARDOSO FERREIRA, fundada em contrato de confissão de dívida, id. 207105754. Embora a competência territorial seja de natureza relativa, admite-se a declinação, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de cláusula de eleição de foro, de forma a contrariar os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Na hipótese dos autos, é fato inconteste que o exequente possui domicílio no Rio de Janeiro e filial em Brasília/DF, enquanto os executados possuem domicílio em Luiz Eduardo Magalhães/BA. Não obstante, o foro de eleição estabelecido no termo de confissão (Cláusula Sétima, 8.2) foi Brasília/DF (id. 207105754). Nestes casos, em que é nítida a escolha aleatório do foro competente, o TJDF autoriza a declinação da competência, conforme entendimento abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. I - As partes têm domicílio em Valparaíso de Goiás/GO e a execução de título extrajudicial lastreada em contrato de locação de imóvel também localizado naquela cidade foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, com fundamento em cláusula contratual de eleição de foro. II - E nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que estão domiciliadas as partes e da prestação do serviço, art. 63, § 3o, do CPC, pois configura escolha aleatória, o que viola o princípio do Juiz natural e burla as normas de organização judiciária. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 0737352-76.2023.8.07.0000 1859711, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/05/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDCICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SHOPPING CENTER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. RESTRIÇÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES E LOCAL DO IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. ESTADO DIVERSO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os critérios de competência territorial previstos no CPC estabelecem que a execução pode ser proposta no foro do domicílio do executado, da eleição constante no título, da situação dos bens a ela sujeitos e do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título (art. 781, incisos I a V); já o art. 58 da Lei n. 8.245/1991 prevê que, nas ações de cobrança [...] nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação [...], é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 2. Embora a competência territorial possua natureza relativa, a liberdade de eleição de foro não é irrestrita, de modo que eventual abusividade da cláusula pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, antes da citação, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, que deve prevalecer em relação à regra geral estabelecida na Súmula n. 33 do col. STJ (A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício). 3. No caso em apreço, Valparaíso/GO corresponde ao domicílio das partes, ao local de assinatura do contrato de locação e da situação do imóvel, de maneira que a cláusula que prevê a competência de Brasília/DF se reveste de abusividade, o que revela o acerto da decisão que determinou a remessa dos autos em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0732519-15.2023.8.07.0000 1820428, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS ELEITO POR CLÁUSULA EM ADITIVO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INJUSTIFICADO AJUIZAMENTO PERANTE A JURISDIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistência de parte contratante hipossuficiente ou de dificuldade para apresentar defesa, em razão do processo ser eletrônico, não justifica a opção por foro localizado em circunscrição do DF. 2. A eleição aleatória de foro a despeito da fixação da competência em aditivo contratual, do local do fato ou do local do imóvel, constitui violação ao princípio do juízo natural e a organização judiciária, além de representar afronta aos termos de fixação de competência previstos nos artigos 42 e seguintes do CP. 3. A abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser reconhecida de ofício, e por consequência resultar no declínio de competência ao Juízo competente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 0723142-20.2023.8.07.0000 1828176, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 06/03/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2024) COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DIVERSO DO DE DOMICÍLIO DO AUTOR E DO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA. 1 - Se o autor reside em cidade do interior do Rio Grande do Norte, e a ré tem sede não só em Brasília, mas em várias cidades do Brasil, inclusive Natal/RN, não se justifica que o autor ajuíze a ação nesta Capital, vez que não terá ele facilidade de acesso ao Judiciário. 2 - Embora se trate de competência relativa, não é possível que o autor escolha aleatoriamente o local em que ajuizará a ação. 3 - Agravo não provido. (Acórdão n.455492, 20100020150176AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Relator Designado:JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/10/2010, Publicado no DJE: 21/10/2010. Pág.: 122) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria." Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do termo de confissão de dívida. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luis Eduardo Magalhães – BA, para onde determino sejam os autos remetidos, após a preclusão da presente decisão e dos procedimentos de praxe. Intimem-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Em suas razões (ID 64167490), a agravante sustenta que a execução se fundamenta em confissão de dívida, e que a cláusula de eleição de foro é válida e deve ser observada. Pondera ainda que seria defeso ao Juízo proceder ao declínio de competência de ofício, por violação a Sumula 33 do STJ. Diz ainda que a questão implica em liberdade econômica, prevista na Lei 13.874/2019. Requer, ao final, o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes. Preparo no ID 64167493. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luis Eduardo Magalhães – BA. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão, com remessa dos autos, a ocorrência de preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator